Tribunal: TJSP
Processo: 0026957-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 155 § 4o, IV c/c Art. 14, II e Art. 155 "caput" § 4o, IV ambos c/c Art. 71 "caput" todos do CP. Concessão da liberdade provisória. Pretensão já apreciada por este E. Tribunal em sede de habeas corpus anterior. Esta Corte não tem competência para rever suas próprias decisões. Competência do C. Superior Tribunal de Justiça. "Writ" não conhecido.